Tribunal: TJSP
Processo: 1000475-96.2025.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Resilição do contrato por justo motivo – Sentença de improcedência – EFEITO SUSPENSIVO – Regra não concessão – Ausente os requisitos autorizadores da medida postulada – Recurso recebido apenas no efeito devolutivo – Efeito suspensivo indeferido – MÉRITO – Alegação de descumprimento contratual pela Representada – Ônus da prova (CPC, art.

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Resilição do contrato por justo motivo – Sentença de improcedência – EFEITO SUSPENSIVO – Regra não concessão – Ausente os requisitos autorizadores da medida postulada – Recurso recebido apenas no efeito devolutivo – Efeito suspensivo indeferido – MÉRITO – Alegação de descumprimento contratual pela Representada – Ônus da prova (CPC, art. 373, I, II) – Justa causa – Motivos alegados não configurados – Multa – Embargos protelatórios – Inocorrência – Multa afastada – Sentença em parter reformada – Recurso provido em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.